Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721192-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MARTINS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MARTINS contra decisão de ID 234416166 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que declarou a incompetência do juízo. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência; que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). A análise das razões recursais revela que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Decidiu-se, exclusivamente, no primeiro grau de jurisdição sobre a incompetência do juízo, sem adentrar na questão da gratuidade de justiça. O recurso, contudo, tratou exclusivamente de sua hipossuficiência econômica. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Observe-se que a parte agravante não requer, como questão prévia ao mérito do agravo de instrumento, a concessão de gratuidade de justiça, mas sim trata da gratuidade como se correspondesse ao próprio mérito da decisão agravada (declara, expressamente, que “não há qualquer lógica na fundamentação de que não foi provada a condição econômica”, sendo que essa matéria não foi tratada na decisão agravada). Portanto, sem impugnação adequada dos fundamentos da decisão, o recurso não comporta conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora